Tribunal: TJMT
Processo: 1012483-57.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012483-57.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[PASEP, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ANA REGINA MONTEIRO MACIEL - CPF: 043.183.201-38 (AGRAVADO), LOURDES RIBEIRO DE MORAIS - CPF: 376.380.331-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NEREU MUNIZ DE MACEDO NETO - CPF: 045.811.791-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PASEP. PRELIMINARES. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL NO SAQUE INTEGRAL. RECURSO PROVI
D
O.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão que rejeitou preliminares em ação de reparação de danos materiais decorrentes de alegada má gestão de conta vinculada ao PASEP, na qual a parte autora pleiteia ressarcimento por desfalques e ausência de correta atualização dos valores. O agravante sustenta incompetência da Justiça Comum, ilegitimidade passiva, ausência de interesse de agir, impugnação à gratuidade da justiça e prescrição da pretensão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a Justiça Comum Estadual é competente para processar e julgar demandas relativas ao PASEP; (
ii
) estabelecer se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por alegada má gestão da conta; (
iii
) determinar se a pretensão indenizatória está prescrita e qual o termo inicial do prazo prescricional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O STJ, no Tema 1150, fixa que o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na prestação do serviço relativas à conta do PASEP, o que afasta a competência da Justiça Federal e confirma a competência da Justiça Estadual.

A alegação de ilegitimidade passiva não prospera porque a causa de pedir está fundada em suposta falha na gestão da conta vinculada ao PASEP, hipótese expressamente abrangida pelo precedente vinculante.

A pretensão de ressarcimento por desfalques em conta do PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil, conforme Tema 1150 do STJ.

O STJ, no Tema 1387, estabelece que o termo inicial da prescrição é a data do saque integral do principal, por representar ciência inequívoca do saldo e encerramento da relação jurídica.

A tese firmada em recurso repetitivo possui natureza interpretativa e aplicação imediata aos processos em curso, não configurando inovação normativa.

No caso concreto, o saque integral ocorreu em 22.07.2013, e a ação foi proposta após o decurso de mais de dez anos, caracterizando a prescrição da pretensão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na gestão de contas vinculadas ao PASEP, o que atrai a competência da Justiça Estadual.

A pretensão de ressarcimento por desfalques em conta do PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

O prazo prescricional tem início na data do saque integral do principal, independentemente de posterior obtenção de extratos detalhados.

A tese firmada em recurso repetitivo aplica-se aos processos em curso por possuir natureza interpretativa.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 205; CPC,
arts
. 487, II, 85, §2o, 98, §3o, 927, III e 1.021, §4o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.951.931/DF, Primeira Seção (Tema 1150); STJ, REsp no 2.214.864/PE, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, j. 10.12.2025 (Tema 1387).

R E L A T Ó R I O

AI
1012483-57.2026.8.11.0000

BANC
O DO BRASIL
SA
x

ANA REGINA MONTEIRO MACIEL

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra deci
são proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, nos autos da ação no 1004058-69.2025.8.11.0002, que rejeitou as preliminares arguidas pelo ora agravante.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada merece reforma por não ter aplicado corretamente a distribuição do ônus da prova à luz do Tema 1300 do STJ.

Alega, ainda, que não houve o devido reconhecimento da impugnação à assistência judiciária gratuita.

Sustenta que há carência de ação por ausência de interesse de agir, bem como defende sua ilegitimidade passiva.

Sustenta, ademais, a incompetência da Justiça Comum.

Por fim, aduz a ocorrência de prescrição da pretensão autoral, seja sob o prazo
quinquenal, seja sob o decenal, conforme os Temas 1150 e 1387 do STJ.

Argumenta que, considerando a data do saque integral do principal, já transcorreu o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

Re
quer o provimento do recurso
para que sejam acolhidas as preliminares suscitadas,

com a consequente extinção do feito.

A liminar foi indeferida (ID 356092890).

A agravada apresentou contrarrazões (ID 356202399), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR
(
DA INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM
)

Eminentes pares:

O agr
avante sustenta a incompetência da Justiça Comum Estadual para processar e julgar a presente demanda, alegando que, por envolver o PASEP, programa gerido pela União, a competência seria da Justiça Federal.

Sobre a matéria,
o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento acerca do assunto no Tema 1150, que ao julgar o recurso representativo de controvérsia, estabeleceu a seguinte tese jurídica:

"i)
o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

ii
) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e
iii
) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao
Pasep". (destaquei e grifei)

Assim,
não há que se falar em competência da Justiça Federal, uma vez que, confirmada a legitimidade do Banco do Brasil S.A.
,
pela responsabilidade decorrente da gestão do banco quanto aos saques indevidos ou aplicações equivocadas dos índices de juros e de correção na conta do PASEP
,
também se confirma a competência da justiça comum estadual para processar e julgar o feito.

Nesse sentido, o entendimento deste Sodalício:

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – PASEP - LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – RESP REPETITIVO N. 1.951.931/DF – TEMA 1150 – AGRAVO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – APLICAÇÃO DE MULTA - RECURSO NÃO PROVIDO.

"i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;” (REsp repetitivo n. 1.951.931/DF).

Compete a Justiça Estadual processar e julgar o feito em que se discute a atualização e o pagamento de valores depositados em decorrência do PASEP, por suposta falha na prestação de serviços pelo Banco do Brasil.

A manifesta improcedência do Agravo Interno impõe a cominação da sanção prevista no art. 1.021, §4o, do CPC.
(TJMT - N.U 1023841-87.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2024,
Publicado
no DJE 13/10/2024)

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – REJEIÇÃO - DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO – DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – RECURSO DESPROVIDO.

Há de ser desprovido o agravo interno se a decisão recorrida encontra-se devidamente fundamentada e não há nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento que negou monocraticamente o agravo de instrumento com base no artigo 932, inciso V, do CPC/15 c/c Súmula 568 do STJ, uma vez demonstrado que o pedido do autor se refere à má gestão da conta individual do PASEP pelo Banco do Brasil, por saques tidos como indevidos pela instituição financeira, não há como afastar a legitimidade da instituição financeira para figurar no polo passivo, bem como a competência da Justiça Estadual para julgar o feito.-
(N.U 1015121-39.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE
DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 19/12/2021)

Desse modo
, não há que se falar em incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar o feito, estando a decisão agravada em consonância com o entendimento ju
risprudencial sobre o tema.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO PRELIMINAR (
DA ILEGITIMIDADE PASSIVA
)

Eminentes pares:

O agravante alega sua ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo da demanda, sustentando que atua como mero operacionalizador do fundo, sem responsabilidade sobre os atos praticados.

A preliminar não merece acolhimento.

Aplicando-se o entendimento sedimentado pelo Tema 1.150 ao caso concreto, considerando que a causa de pedir repousa na subtração indevida e na má gestão dos valores depositados no fundo, não há que se cogitar da ilegitimidade passiva do banco.

No caso em análise, a parte autora/agravada alega justamente falha na prestação de serviço pelo Banco do Brasil na administração da conta PASEP, sustentando que os valores depositados não foram corretamente atualizados, o que se enquadra perfeitamente na hipótese prevista na tese firmada pelo STJ.

Nesse sentido, a decisão agravada está em consonância com o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, não merecendo qualquer reparo.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO PREJUDICIAL DE MÉRITO (
DA PRESCRIÇÃO
)

Eminentes pares:

O agravante aduz a ocorrência de prescrição da pretensão autoral, seja sob o prazo quinquenal, seja sob o decenal, conforme os Temas 1150 e 1387 do STJ.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1150, fixou a tese de que "
a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil",
estabelecendo como termo inicial
"o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP
".

Posteriormente, o STJ, ao julgar o Tema 1387, em 17/12/2025, aperfeiçoou o entendimento anterior, fixando a seguinte tese: "
O saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP.

"

Esta última tese, mais recente e específica, estabelece de forma objetiva que o termo inicial da prescrição é a data do saque integral do principal.

No caso em análise, conforme se depreende dos documentos juntados aos autos, o saque integral do principal da conta PASEP da agravada ocorreu quando de sua aposentadoria, em
22.07.2013
, tendo transcorrido mais de 10 (dez) anos entre o saque e a propositura da demanda
.

A agravada argumenta que o Tema 1387 não poderia ser aplicado retroativamente aos processos em curso. Contudo, tal argumento não merece acolhimento, pois a tese firmada no julgamento de recursos repetitivos não cria direito novo, mas apenas consolida a interpretação adequada da legislação já existente, sendo aplicável inclusive aos processos pendentes.

Assim, considerando que entre a data do saque integral do principal e o ajuizamento da ação transcorreu prazo superior a 10 (dez) anos, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão indenizatória, nos termos do art. 205 do Código Civil.

Nesse sentido, os precedentes deste Tribunal:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE PASEP C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. SAQUE INTEGRAL DA CONTA INDIVIDUAL. TEMA 1.387/STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

III. Razões de decidir

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.150, firmou entendimento de que a pretensão de ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal do art. 205 do CC, adotando, em regra, a teoria da
actio
nata sob viés subjetivo, condicionada à ciência comprovada da lesão.

Posteriormente, no julgamento do Tema 1.387, o STJ estabeleceu que o saque integral do principal, compreendido como aquele que zera o saldo da conta individual, constitui o marco inicial da prescrição da pretensão reparatória por falha na prestação do serviço, por revelar ciência inequívoca do valor considerado devido e encerrar a relação jurídica de administração da conta.

No caso concreto, o extrato demonstra que, em 07.02.1992, houve saque por aposentadoria que zerou integralmente a conta da apelante. A partir desse momento, tornou-se exigível eventual pretensão de complementação, iniciando-se o prazo decenal previsto no art. 205 do CC. Proposta a ação apenas em 20.05.2025, encontra-se consumada a prescrição.

A adoção de marco inicial diverso, condicionado à obtenção de extrato detalhado décadas após o encerramento da conta, comprometeria a segurança jurídica e esvaziaria a eficácia vinculante do precedente qualificado, em afronta ao art. 927, III, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. O prazo prescricional decenal para a pretensão de ressarcimento por alegados desfalques em conta individual do PASEP inicia-se com o saque integral que zera o saldo da conta, nos termos do Tema 1.387/STJ. 2. A obtenção posterior de extrato detalhado não desloca o termo inicial da prescrição quando já configurada a ciência inequívoca do valor considerado devido pelo administrador do fundo
.”

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 205; CPC,
arts
. 487, II, e 927, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2.214.864/PE, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, j. 10.12.2025 (Tema 1.387); STJ, REsp no 1.895.936/TO, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 08.06.2022 (Tema 1.150).

(N.U 1013050-16.2025.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Gabinete 3 - Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/02/2026,
Publicado
no DJE 03/03/2026)

Ainda:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PASEP. ALEGAÇÃO DE DESFALQUE EM CONTA VINCULADA. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA NO MOMENTO DO SAQUE. TEMA 1.150/STJ. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

IV. Dispositivo e tese

6. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

“1. Nas ações que visam à reparação por supostos desfalques ou má gestão de valores em conta vinculada ao PASEP, aplica-se o prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil.

2.
O termo inicial da prescrição ocorre, em regra, na data em que o titular realiza o saque do saldo, momento em que tem ciência inequívoca do valor creditado
.

3. A ausência de dilação probatória, quando o marco prescricional decorre de fato objetivo e incontroverso, não configura cerceamento de defesa.”

(N.U 1005362-03.2025.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Gabinete 2 - Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/02/2026,
Publicado
no DJE 04/03/2026)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para acolher a pre
judicial de mérito
de prescrição e, por conseguinte, extinguir o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

Em razão da sucumbência, condeno a parte autora/agravada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça (art. 98, § 3o, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026